Tribunal: TJDFT
Processo: 0704712-37.2025.8.07.0004
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA. PLATAFORMA DIGITAL DE INTERMEDIAÇÃO. MERCADO LIVRE. AUSÊNCIA DE ENTREGA DE PRODUTO ADQUIRIDO NA PLATAFORMA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE VENDEDORA E INTERMEDIADORA. DEVER DE RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO.
I. Admissibilidade
Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço, em parte, do recurso. Isso porque não houve pedido de indenização por danos morais.
II. Caso em exame
2. Recurso inominado interposto pela 1a ré/recorrente para reformar a sentença que julgou procedentes os pedidos para decretar a rescisão do contrato de compra e venda, bem como para determinar que as rés restituam ao autor/recorrido a quantia de R$1.019,92 (mil e dezenove reais e noventa e dois centavos), em razão da não comprovação de entrega de um pneu adquirido na plataforma digital Mercado Livre.
III. Questão em discussão
3. A questão devolvida a esta e. Turma Recursal consiste em saber se estaria demonstrada a entrega do produto, de modo a isentar a recorrente da obrigação de restituição da quantia paga.
IV. Razões de decidir
4. A recorrente integra a cadeia de fornecimento ao disponibilizar o ambiente virtual para a transação e ao intermediar o pagamento por meio do sistema Mercado Pago, sendo parte ativa na relação de consumo. Aplica-se ao caso o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, que prevê responsabilidade objetiva e solidária dos fornecedores pelos vícios na prestação do serviço.
5. A recorrente não apresentou recibo de entrega assinado pelo consumidor, limitando-se a registros internos unilaterais que não comprovam a efetiva entrega do produto. O conjunto probatório trazido pelo recorrido, incluindo vídeo e documentos, demonstra que o item adquirido não foi entregue, sendo insuficiente a alegação genérica de que a entrega foi concluída.
6. Diante da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência do consumidor, é cabível a inversão do ônus da prova, conforme artigo 6o, VIII, do CDC. A recorrente, detentora dos meios técnicos para comprovar a entrega, não se desincumbiu de seu encargo, restando configurada a falha na prestação do serviço.
VI. Dispositivo
7. Recuso conhecido em parte e, nessa extensão, não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
8. Recorrente condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados equitativamente em R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do art. 6o, cc. art. 55, Lei 9.099/1995, tendo em vista que os valores da causa e da condenação não oferecem parâmetros adequados para o arbitramento.

Dispositivos relevantes citados:
Arts. 6o e 14, ambos do CDC.
Art. 373, II, do Código de Processo Civil.
Art. 43 da Lei no 9.099/95.
Jurisprudência relevante citada:
Acórdão 2022968, 0701741-82.2025.8.07.0003, Relatora: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 23/07/2025, publicado no DJe: 31/07/2025.